Tribunal: TJDFT
Processo: 0722196-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do Art. 50 do Código Civil.
2. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária.
3. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento em inadimplemento contratual, encerramento irregular e a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.